Tribunal: TCU
Processo: 020.269/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de pensão civil, negando-lhe registro, em decorrência do pagamento de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e pelo reajuste indevido da parcela incorporada a título de quintos, em desacordo com a legislação de regência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 8475/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.